Tribunal: STF
Processo: Rcl 60728
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Luiz Roberto Falcão em face de decisão proferida pela Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE no AgInt no Agravo em Recurso Especial 2.126.505/PR.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 4 - ID: 6f66c873)



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deixar de remeter agravo interposto em face da negativa de seguimento de recurso extraordinário, usurpou a competência desta Corte.



    Por conseguinte, aduz que, “seguindo a lógica processual, o recurso interposto contra a decisão deve ser julgado pela autoridade hierarquicamente superior competente, que neste caso é o egrégio STF, CONFORME EXPRESSAMENTE PREVISTO nos dispositivos acima. Ou seja, cabe ao Vice Presidente do STJ se pronunciar tão SOMENTE quanto ao recurso extraordinário”. (eDOC 1, p. 5 - ID: a28e2ef8)



    Esclarece, no mais, que na origem o recurso especial interposto deixou de ser conhecido porquanto declarado deserto, no entanto, afirma que “o recurso foi devidamente preparado, sendo evidenciada nos autos apenas irregularidade meramente formal na juntada de comprovante de pagamento (a qual se deu em momento posterior, a despeito do pagamento no momento adequado)”. (eDOC 1, p. 11 - ID: a28e2ef8)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo na origem e, ao final, a cassação do ato reclamado, determinando-se o envio do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



     Ademais, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    Pois bem.



    Na espécie, observo que a autoridade reclamada, aplicando a sistemática da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, a do CPC, nos seguintes termos:



    “No pronunciamento impugnado, concluiu-se pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, porque foi mantida a conclusão pelo não conhecimento do recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 187/STJ. 



    Nos casos em que o mérito do agravo em recurso especial ou mesmo do recurso especial não chegou a ser apreciado, a discussão suscitada no recurso extraordinário, seja relativa ao mérito da causa, seja acerca do óbice processual que impediu o conhecimento do recurso, não é dotada de repercussão geral. 



    Esse é o entendimento do STF, segundo o qual o não conhecimento do recurso da competência de outro tribunal, como ocorreu neste caso, inviabiliza o exame do recurso extraordinário, qualquer que seja a alegada ofensa à Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral, que vale transcrever: 



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (RE n. 598.365-RG/MG). 



    Portanto, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, entendendo o Excelso Pretório que ‘carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas’ (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    O consolidado posicionamento do STJ sobre a questão se dá no mesmo sentido, havendo reiterado desprovimento dos agravos que questionam decisões de aplicação do Tema n. 181/STF, como bem exemplifica o precedente a seguir:



    (...) 
Assim, destituída de repercussão geral a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final), o recurso extraordinário não comporta seguimento. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 5 - ID: f71b7de0; grifo nosso)



    Contra a essa decisão, foi interposto agravo em recurso extraordinário, o qual restou não conhecido. Eis o teor dessa decisão: 



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o que basta relatar. 



    Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha, é pacífico no STF e no STJ o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação, conforme exemplificado pelos precedentes a seguir: STJ, ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 30/6/2022; STF, AgR no HC n. 217.182, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 28/11/2022. 



    Ademais, é pacificamente rejeitada pelos Tribunais a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos tais, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito, confira-se: AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário”. (eDOC 4 - ID: 6f66c873)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 315 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 53710 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019) 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Sem prejuízo, promova a Secretaria a reautuação do feito, fazendo-se constar como autoridade reclamada o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente